Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-75.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800888-75.2024.8.14.0018

APELANTE: JOSUE GOMES DOS PRAZERES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidor público, afastando a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito em ação ordinária com obrigação de fazer, na qual se pleiteia progressão funcional com base na Lei Estadual nº 6.969/
2007 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição do fundo de direito ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo; (
ii
) estabelecer se houve indevida intervenção do Poder Judiciário ao reconhecer o direito à progressão funcional, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão não decorre de impugnação a ato administrativo único de efeitos concretos, mas de alegada omissão administrativa contínua na implementação de progressão funcional prevista em lei, cujos efeitos se renovam mensalmente.

Nas hipóteses de omissão administrativa em relações de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito e limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de recusa formal da Administração caracteriza omissão continuada, afastando a incidência da prescrição quinquenal sobre o fundo de direito.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ao apreciar a correta aplicação da Lei Estadual nº 6.969/2007, não configurando criação de vantagem ou aumento remuneratório por isonomia.

A atuação jurisdicional não viola o princípio da separação dos poderes nem a Súmula Vinculante 37 do STF, pois se limita a assegurar o cumprimento da legislação vigente e garantir a inafastabilidade da jurisdição.

A decisão agravada não concede progressão automática, mas apenas afasta a prescrição e determina o regular prosseguimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão administrativa na implementação de progressão funcional configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito. 2. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 3. O controle jurisdicional da legalidade de atos administrativos não viola a separação dos poderes nem a Súmula Vinculante 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 6.969/2007; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.589.542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019; STJ,
EDcl
no REsp 1.679.026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.02.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática
desta Relatoria
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSUÉ GOMES DOS PRAZERES
, reformando a sentença de primeiro grau.

A
sentença
recorrida
(ID
32092130
)
reconheceu que a controvérsia versava sobre relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Na origem, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária com Obrigação de Fazer, sob o fundamento de ocorrência da prescrição do fundo de direito, por entender que os reenquadramentos funcionais constituíam atos administrativos comissivos de efeitos concretos, aplicando o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais
(ID
33852594), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito, por se tratar de ato único e concreto de enquadramento funcional, conforme jurisprudência do STJ; (
ii
) que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 85 do STJ; (
iii
) a inexistência de relação de trato sucessivo; (
iv
) a ilegalidade do reconhecimento de progressão funcional automática sem observância dos critérios legais, como avaliação de desempenho e alternância entre antiguidade e merecimento; (v) violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de improcedência.

Em contrarrazões (
ID

34312700
), o agravado sustenta, em síntese: (i) tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ; (
ii
) que a Administração incorreu em omissão continuada ao não promover corretamente o reenquadramento e a progressão funcional; (
iii
) inexistência de prescrição do fundo de direito; (
iv
) que não há progressão automática, mas mera aplicação da legislação vigente (Lei Estadual nº 6.969/2007); (v) atuação legítima do Poder Judiciário no controle de legalidade dos atos administrativos; ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar:
(i)
se a pretensão autoral
encontra-se
atingida pela prescrição do fundo de direito ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo; e
(
ii
)
se houve indevida intervenção do Poder Judiciário ao reconhecer o direito à progressão funcional à luz da Lei Estadual nº 6.969/2007
.

DA PRESCRIÇÃO – FUNDO DE DIREITO OU TRATO SUCESSIVO

A tese recursal do Estado do Pará sustenta que o reenquadramento funcional constitui ato único, de efeitos concretos, atraindo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Todavia, a matéria não pode ser analisada de forma abstrata, sendo imprescindível distinguir, conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entre atos administrativos de efeitos concretos e situações de omissão administrativa com efeitos continuados
.

A Súmula 85 do STJ estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso concreto, conforme bem delineado na decisão monocrática, não se discute a anulação de ato administrativo específico, mas sim a alegada omissão da Administração em promover corretamente a progressão funcional ao longo do tempo, gerando reflexos remuneratórios mensais.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
28/03/2019) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-
se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(
EDcl
no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019,
DJe
15/02/2019) (grifo nosso)

A doutrina administrativa também corrobora tal entendimento. Celso Antônio Bandeira de Mello leciona:

“Quando a Administração se omite na prática de ato que deveria produzir efeitos periódicos, renova-se a lesão continuamente, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das prestações atingidas pelo lapso temporal.”

Dessa forma, verifica-se que a pretensão deduzida possui natureza de trato sucessivo, uma vez que os efeitos financeiros decorrentes da suposta incorreta progressão funcional se renovam mês a mês.

Logo,
não há falar em prescrição do fundo de direito
, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

DA ALEGADA PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria reconhecido progressão funcional automática, em afronta à legislação estadual e à Súmula Vinculante 37 do STF.

A Súmula Vinculante 37 dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Entretanto, a aplicação do referido enunciado não se mostra pertinente ao caso concreto.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, não se trata de criação de vantagem ou aumento de vencimentos por isonomia, mas sim de controle de legalidade da atuação administrativa, visando assegurar o cumprimento das regras previstas na Lei Estadual nº 6.969/2007.

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), segundo o qual:

“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Além disso, a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece:

“O controle jurisdicional sobre a Administração Pública não viola a separação dos poderes quando se limita à verificação da legalidade dos atos administrativos.”

No caso em exame, a decisão agravada não determinou progressão automática, mas apenas reconheceu a necessidade de regular instrução processual para análise do direito à progressão conforme os critérios legais, afastando unicamente a prejudicial de prescrição.

Assim, não há ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim exercício legítimo de controle jurisdicional.

Diante da análise concatenada dos fundamentos fáticos e jurídicos, verifica-
se que

a pretensão deduzida possui natureza de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito
. Ressalta-se, na oportunidade, que
não houve reconhecimento de progressão automática, mas apenas controle de legalidade da atuação administrativa
,
inexist
indo
violação ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante 37 do STF. Portanto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a decisão
agravada
por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/04/2026